Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-13.2019.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-13.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ADONIRO CAPANEMA NETO registrado(a) civilmente como ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CRÉDITO CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de origem no que tange ao reconhecimento da concursalidade do crédito do Embargante, ao considerar que o fato gerador do crédito ocorreu antes do pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifica a alteração ou o esclarecimento da decisão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à reapreciação do mérito da decisão embargada, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão referente ao fato gerador do crédito e sua submissão ao plano de recuperação judicial, afastando a tese do embargante de forma clara e fundamentada.

5.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a reforma ou alteração do julgado, impondo-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de declaração rejeitados.

V. TESE DE JULGAMENTO

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A decisão devidamente fundamentada e que aborda a questão principal da controvérsia não é omissa, ainda que não examine individualmente todas as alegações das partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO BRADESCO S/A
opôs Embargos de Declaração em id. 271165357, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 268544273, o qual desproveu o Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante.

O Embargante afirma que no Apelo trouxe o fundamento de reforma da sentença, pois foi comprovado que o fato gerador para fins de submissão à recuperação judicial dos Embargados é o trânsito em jugado da sentença condenatória, sendo nesse caso o do acórdão proferido ainda na fase de conhecimento.

Argumenta que o crédito perseguido não pode ser considerado concursal, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu após a distribuição do processo de recuperação judicial dos Recorridos.

Aponta que ao contrário do que foi consignado no acórdão embargado o presente feito inicialmente se tratava de Ação Monitória, de maneira que o crédito somente poderia ser constituído após o trânsito em julgado da sentença.

Assim, pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar os vícios apontados, provendo o Apelo inicialmente interposto pelo Recorrente.

Não sendo este o entendimento, requer que os Embargos sejam acolhidos com tese de prequestionamento pelo entendimento pacificado quanto à infração ao princípio da primazia da decisão do mérito e regular andamento ao processo.

Contraminuta acostada em id. 272390855.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Recorrente alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

No presente caso, verifica-se do Instrumento Contratual firmado entre as partes em 13/01/2017 (id. 120489960) que o vencimento da obrigação que não foi cumprida pelos Devedores se deu em 28/01/2018 e, mesmo tendo sido renegociado o débito 26/03/2018, os Executados não pagaram a obrigação, conforme é incontroverso nos autos.

Logo, ao contrário do que afirma o Apelante, o fato gerador neste caso é justamente quando houve o descumprimento da obrigação contratual, ou seja, quando os Executados deixaram de pagar a renegociação da avença em 25/02/2019 (id. 120489960 – pág. 04).

O pedido de recuperação judicial dos Recorridos foi ajuizado em
09/08/2021
e o plano recuperacional foi homologado com ressalvas em
16/11/2022
(id. 104043704 - autos de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), de maneira que levando em consideração o fato gerador do crédito discutido
(25/02/2019),

o crédito ora perseguido é considerado concursal.

(...).

Registra-se que em consulta ao sistema PJE não foi constatado eventual encerramento do plano de Recuperação Judicial dos Devedores (processo de n. 1014823-02.2021.8.11.0015), de maneira que o desprovimento do recurso interposto é a medida adequada,
cabendo ao Credor diligenciar perante o Juízo competente para habilitação de seu crédito.
(...). – sic – id. 268544273.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Acrescenta-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Entretanto,
advirto
que a reiteração da pretensão por meio de novos embargos declaratórios poderá implicar na incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025